Tribunal: TCU
Processo: 018.770/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apuração da regularidade das contratações realizadas pelo Partido dos Trabalhadores com empresas vinculadas a dirigente partidário entre agosto de 2021 e abril de 2025

Inteiro teor:
Acórdão 2426/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, de autoria do Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson, sobre supostos atos ilegais perpetrados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no uso de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que o representante não possui legitimidade para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, §1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao representante, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.770/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Partido dos Trabalhadores - PT; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.